Tribunal: TJMT
Processo: 1014597-28.2024.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014597-28.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JAQUELINE LOPES CORDEIRO - CPF: 785.602.681-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO HOMOLOGADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGOS 190 E 922 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que, embora tenha homologado acordo celebrado em ação de busca e apreensão, não apreciou o pedido expresso de suspensão do processo até o cumprimento integral da obrigação. O magistrado extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC, alegando que eventual descumprimento poderia ser executado diretamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, após a homologação de acordo firmado entre as partes, é possível suspender o processo de busca e apreensão até o cumprimento integral da obrigação pactuada, conforme previsto nos artigos 190 e 922 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 190 do CPC autoriza que as partes celebrem negócios jurídicos processuais que adaptem o procedimento às especificidades da causa, desde que não contrariem normas cogentes ou interesse público.

O art. 922 do CPC prevê que, havendo acordo, o juiz deve suspender a execução durante o prazo concedido para cumprimento voluntário da obrigação, retomando-se o processo em caso de inadimplemento.

A suspensão do processo é medida que privilegia a economia processual e a celeridade, evitando o ajuizamento de nova demanda em caso de descumprimento do acordo.

A extinção prematura da ação contraria o objetivo do acordo homologado, pois impede a retomada do processo nos mesmos autos em caso de inadimplemento, impondo ônus processual desnecessário ao credor.

A jurisprudência reconhece que a homologação de acordo com previsão de pagamento parcelado deve implicar a suspensão do processo até o cumprimento integral da obrigação, e não a sua extinção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A homologação de acordo celebrado em ação de busca e apreensão que prevê pagamento parcelado da dívida não enseja a extinção do processo, mas sim a sua suspensão até a quitação integral da obrigação, conforme artigos 190 e 922 do Código de Processo Civil.

A suspensão do processo evita a necessidade de ajuizamento de nova demanda em caso de inadimplemento, assegurando maior efetividade e economia processual.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 190, 922, 487, III, b.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1004402-56.2021.8.11.0013, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 19/03/2025.

TJMT, Apelação Cível nº 1000741-75.2018.8.11.0045, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 19/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S/A, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de Jaqueline Lopes Cordeiro.

A demanda teve início com o pedido liminar de busca e apreensão de bem objeto de contrato firmado entre as partes. Durante o trâmite processual, as partes celebraram acordo, solicitando a homologação e a suspensão do processo até o cumprimento integral da avença.

O magistrado de primeiro grau homologou o acordo, mas deixou de analisar o pedido de suspensão do feito, sob o fundamento de que,
em caso de descumprimento, o acordo poderia ser executado diretamente. O apelante opôs embargos de declaração para que fosse apreciado o pedido de suspensão, os quais foram rejeitados.

O apelante alega que o acordo celebrado entre as partes, na forma do art. 190 do Código de Processo Civil, tem natureza de negócio jurídico processual, permitindo a suspensão do processo pelo prazo convencionado, mesmo que ultrapasse o limite previsto no art. 313, §4º, do CPC. Sustenta que, diante do acordo firmado, a suspensão é necessária para garantir que, em caso de descumprimento, possa ser retomada a ação de busca e apreensão.

Afirma que o pedido expresso de suspensão do processo foi formulado no termo de acordo, com o intuito de permitir o cumprimento integral da obrigação avençada.

Defende ainda a aplicação analógica do art. 922 do CPC, que permite a suspensão do processo executivo em caso de acordo entre as partes até o cumprimento integral da avença.

Subsidiariamente, requer que, caso o recurso não seja provido, não sejam fixados honorários recursais, argumentando que, como não houve arbitramento de honorários advocatícios na sentença de origem, não é possível a sua majoração em grau recursal.

Por fim, requer expressamente que a matéria seja considerada
prequestionada
para fins de eventual interposição de recursos especial e extraordinário.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal refere-se à possibilidade de suspensão do processo de busca e apreensão em virtude do acordo firmado entre as partes, o qual foi homologado pelo juízo de primeiro grau, mas sem a análise do pedido expresso de suspensão formulado pelo apelante.

O apelante sustenta que o acordo celebrado com a parte adversa configura um negócio jurídico processual típico, nos termos do art. 190 do Código de Processo Civil, o qual permite às partes estipular modificações procedimentais desde que não contrariem norma cogente ou interesse público.

O art. 190 do CPC dispõe que:

“
Art. 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo
.”

No caso, as partes solicitaram a homologação do acordo e a suspensão do processo até o cumprimento integral da obrigação, de modo a permitir o adimplemento da avença e, somente em caso de inadimplemento, a retomada do curso processual
(id 264999330)
.

Contudo, o magistrado, ao homologar o acordo, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III,
alínea “b” do CPC, desconsiderando a solicitação expressa das partes para que a demanda fosse suspensa (id
264999332
).

A hipótese dos autos atrai a aplicação do artigo 922 do CPC, que estabelece:

“
Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso”.

A suspensão do processo, conforme pleiteado pelo recorrente, atende a uma finalidade pragmática: evita o ajuizamento de nova demanda em caso de inadimplemento e preserva a garantia fiduciária até a quitação integral da obrigação. Extinguir prematuramente a ação significa impor ao credor o ônus de iniciar outro processo para reaver o bem, o que contraria os princípios da celeridade e da economia processual.

A jurisprudência desta Corte é clara ao reconhecer que o acordo firmado entre as partes, quando prevê pagamento parcelado, não implica a extinção do processo, mas sim a sua suspensão até o cumprimento integral da obrigação.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – INSURGÊNCIA CONTRA EXTINÇÃO – SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. A celebração de acordo entre as partes com pedido de suspensão da até satisfação total da
dívida não leva à extinção do processo, mas a sua suspensão até que se verifique se a avença foi integralmente cumprida, já que, caso haja descumprimento do pacto, o curso processual retomará seu prosseguimento normal, consoante termos estabelecidos entre as partes. (N.U 1004402-56.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 22/03/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTRE AS PARTES. PAGAMENTO PARCELADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. ART. 922 CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial, que homologou acordo extrajudicial entre as partes e extinguiu o feito. O apelante sustenta que a extinção do processo é inadequada, pois o acordo prevê pagamento parcelado da dívida e requer a suspensão da execução até o cumprimento integral da obrigação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se, em ação de execução de título extrajudicial, é possível a homologação de acordo que prevê pagamento parcelado da dívida e a consequente extinção do processo, ou se deve ser determinada apenas a suspensão da execução até o adimplemento total da obrigação. III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 922 do Código de Processo Civil prevê que, havendo convenção entre as partes, o juiz deve suspender a execução pelo prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. A extinção prematura do feito, sem a quitação integral do débito, inviabiliza a retomada da execução nos mesmos autos em caso de inadimplência, impondo ao credor
o ônus de ajuizar nova demanda. A suspensão do processo, conforme acordado entre as partes, atende aos princípios da economia processual, da celeridade e do aproveitamento dos atos processuais, evitando custos e morosidade desnecessários. O artigo 924 do CPC estabelece que a execução somente se extingue quando a obrigação for plenamente satisfeita, o que não ocorre enquanto houver parcelas pendentes de pagamento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para anular a sentença e determinar a suspensão da execução até o cumprimento integral do acordo firmado entre as partes, nos termos do ajuste. Tese de julgamento: O acordo firmado em ação de execução de título extrajudicial que prevê pagamento parcelado da dívida não enseja a extinção do processo, mas sim sua suspensão até a quitação integral da obrigação. A suspensão do processo nos termos do artigo 922 do CPC evita a necessidade de ajuizamento de nova ação em caso de inadimplemento, assegurando maior efetividade à tutela jurisdicional. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 313, II; 487, III, b; 921; 922; 924. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1037403-11.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 23/08/2023; TJMT, Apelação Cível n. 0000803-67.2006.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 30/03/2021; TJDFT, Acórdão 1789738, 07001007920238070019, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7ª Turma Cível, j. 22/11/2023. (N.U 1000741-75.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 23/03/2025)

Por todo o exposto, resta configurada a possibilidade de suspensão do processo pelo prazo necessário para o cumprimento da obrigação, conforme pleiteado no acordo homologado.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S/A para determinar a suspensão do processo de busca e apreensão até o cumprimento integral do acordo firmado entre as partes, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil, assegurando que, em caso de inadimplemento, o curso processual possa ser retomado regularmente.

Fica expressamente consignado o prequestionamento dos artigos 190 e 922 do Código de Processo Civil, para fins de interposição de eventuais recursos especial e extraordinário
, conforme requerido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025